Tribunal: TJMT
Processo: 1037367-24.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037367-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (AGRAVADO), MARLENE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 303.708.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1037367-24.2024.8.11.0000.

Origem: 4ª Vara Cível de Barra do Garças.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: MARLENE GONCALVES DE OLIVEIRA representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE ARAGUAIANA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 1.234 DO STF NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência na ação de obrigação de fazer nº 1004878-19.2024.8.11.0004, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Araguaiana/MT o fornecimento do medicamento Eylia 40mg/ml e a realização de sessões de fotocoagulação a paciente diagnosticada com retinopatia diabética proliferativa e edema macular. A decisão agravada impôs penalidades aos gestores públicos em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito da agravada ao fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS, nos termos dos Temas 1.234 e 6 do STF e da Súmula Vinculante nº 61.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234, fixou que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS deve obedecer a requisitos específicos, sendo ônus da parte autora demonstrar: (i) a negativa administrativa do fornecimento; (ii) a ilegalidade da não incorporação pela CONITEC; (iii) a inexistência de medicamento substituto disponível no SUS; (iv) a eficácia do fármaco com base em evidências científicas de alto nível; (v) a imprescindibilidade clínica do tratamento; e (vi) a incapacidade financeira do paciente.

No caso concreto, o relatório do NATJUS indicou que a parte autora não demonstrou o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelos Temas 1.234 e 6 do STF, impossibilitando o deferimento da tutela de urgência.

O deferimento da medida em desacordo com os precedentes vinculantes do STF acarreta nulidade, conforme disposto no artigo 489, § 1º, V e VI, e artigo 927, III, § 1º, do CPC.

Assim, diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, com a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS deve observar os requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF, conforme a Súmula Vinculante nº 61, cabendo ao autor o ônus de demonstrar o preenchimento cumulativo de tais requisitos.

A ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela jurisprudência do STF impede o deferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243, Tema 1.234; STF, RE 566471, Tema 6; Súmula Vinculante nº 61.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1004878-19.2024.8.11.0004, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar aos requeridos que procedam com o cumprimento da liminar, no prazo estipulado e aportem aos autos as medidas adotadas para sua concretização, sob pena de penhora do valor necessário para tanto e, como dito, responsabilização pessoal dos agentes públicos incumbidos de seu cumprimento. Intime-se pessoalmente os Procuradores Gerais do Município e do Estado, bem como o Prefeito e o Governador e seus respectivos secretários de saúde, podendo o mandado ser entregue aos seus representantes ou para quem detenha poderes para recebê-los no âmbito do órgão. Registro que, se for necessária nova ordem para a concretização da medida, tal postura culminará no arresto também dos bens do gestor público e seus respectivos secretários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a sua respectiva inclusão na lide.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas o MUNICIPIO DE ARAGUAIANA apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O agravante interpôs embargos de declaração da decisão que deferiu a tutela de urgência.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1004878-19.2024.8.11.0004, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar aos requeridos que procedam com o cumprimento da liminar, no prazo estipulado e aportem aos autos as medidas adotadas para sua concretização, sob pena de penhora do valor necessário para tanto e, como dito, responsabilização pessoal dos agentes públicos incumbidos de seu cumprimento. Intime-se pessoalmente os Procuradores Gerais do Município e do Estado, bem como o Prefeito e o Governador e seus respectivos secretários de saúde, podendo o mandado ser entregue aos seus representantes ou para quem detenha poderes para recebê-los no âmbito do órgão. Registro que, se for necessária nova ordem para a concretização da medida, tal postura culminará no arresto também dos bens do gestor público e seus respectivos secretários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a sua respectiva inclusão na lide.

In casu
, restou comprovado que a agravada possui urgência no fornecimento do medicamento, pois foi diagnosticada com retinopatia diabética proliferativa e edema macular em ambos os olhos, em decorrência da diabetes mellitus que possui, sendo necessário realizar com urgência 3 doses de antivegf – eylia 40mg/ml em cada olho (06 doses no total) além de duas sessões de foto coagulação em cada olho, sob risco de cegueira total e irreversível.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, e conforme o relatório do NAT restou comprovado que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o medicamento não é incorporado ao SUS, e não incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por fim, anoto que o agravante interpôs embargos de declaração visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, restam prejudicados os embargos de declaração.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025